Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013874-23.2021.8.11.0000
Agravante: Ladi de Matos Macedo
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ladi de Matos Macedo, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1021300-17.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a concessão do atendimento domiciliar – home care.
Aduz do presente agravo que a paciente está com 79 anos, com quadro de depressão moderada, amnésia importante, rigidez, dificuldade de deambulação e redução mímica facial com quadro sugestivo de doença de Parkinson. Diante disso, expõe que faz tratamento periódico de longa data em uso de prolopa, escritalopram, pramipexol entre outras medicações para tontura persistente.
Dispõe que a agravante se encontra acamada, não conseguindo realizar sua higiene pessoal, que necessita de terceiros para se locomover. De modo que necessita de suporte de home care com cuidados de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiólogo e outros que cuidados indispensáveis para a manutenção da vida.
Pautando-se nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento imediato dos cuidados home care e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Ocorre que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT apresentou conclusão desfavorável, expondo que não há urgência, risco de vida ou perda de oportunidade ao presente caso, nos seguintes termos:
Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: 1. Quanto à doença alegada: Paciente atualmente com 79 anos de idade, com quadro de mais de 02 (dois) anos de depressão moderada, amnésia importante, rigidez, dificuldade de deambulação, redução mímica facial com quadro sugestivo de doença de Parkinson predominância de rigidez, com tratamento periódico de longa data em uso de prolopa, escritalopram, pramipexol entre outras medicações para tontura persistente.com encontra-se acamada, não consegue realizar sua higiene pessoal, deambular com auxílio, necessitando de terceiros para locomoção, não alimenta sozinha dependendo de auxiliar, entre outra afecções. Necessita de suporte de Home Care, de cuidados de enfermagem, como técnico 24 horas, cuidados de fisioterapia, nutricionais e fonoaudiólogos, entre outras necessidades indispensáveis para manutenção da vida da assistida, correndo risco de morte caso não receba atenção integral. 2. Quanto à necessidade da realização de home care: Não ficou estabelecido a necessidade da modalidade de home care. Sendo elegível na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 3. Quanto ao pedido: É pertinente na modalidade de Atenção Domiciliar do SUS. 4. Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há de perda de oportunidade. 5. Conclui-se que há a indicação de home care, já que é, em princípio , enquadrada na modalidade de atenção domiciliar, AD2, estabelecida na Portaria no 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e no Artigo 9o da Portaria 825 de 25/04/2016.
Destaquei.
Nesse passo, ante a ausência do risco e com a negativa do NAT, entendo prudente, pelo menos por ora, não conceder o pedido de tutela ativa, tendo em vista que não foi possível vislumbrar a urgência e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação,
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela ativa e mantenho a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado